Tribunal: TJSP
Processo: 9000930-36.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante JULIO CESAR BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
2
.Agravo em Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Araçatuba
Magistrado: Dr. Adeilson Ferreira Negri
Agravante: JULIO CESAR BUENO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37405
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE

Ausência
de
fundamentação
da
decisão
homologatória da falta grave
Inocorrência

Decisão devidamente motivada - Oitiva judicial do
sentenciado
Desnecessidade - Procedimento
administrativo não se reveste das mesmas
garantias e rigores do processo criminal -
Preliminares afastadas Mérito Materialidade
e autoria devidamente comprovadas Palavras dos
agentes
de
segurança
penitenciários
-
Depoimentos que se revestem de fé pública -
Inviável a absolvição
Inexistência de punição
coletiva - Falta grave devidamente reconhecida -
Perda dos dias remidos é consequência legal do
incidente Mantido o quantum da perda, posto
que adequadamente fundamentado Art. 127 e
art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por JULIO CESAR BUENO, contra a decisão de fls.
150/151, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, a qual
homologou a falta disciplinar grave por ele perpetrada,
determinando a perda de 1/5 do tempo eventualmente remido, bem
como o reinício de novo período a partir da última infração julgada.
Recorre
o
agravante
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por não ter sido
precedida de sua oitiva judicial, revelando ela, ademais, ausência
de fundamentação quanto à perda dos dias remidos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
3
desrespeito ao art. 93, IX, da CF. No mérito, persegue sua
absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes,
restando caracterizada, ademais, a ocorrência de sanção coletiva,
sem a necessária individualização da conduta, o que é vedado.
Subsidiariamente, busca que a perda dos dias remidos fique
limitada ao mínimo legal, ou seja, a 01 dia (fls. 153/158).
Contraminutado o agravo (fls. 159/168), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 170),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 187/193).
Relatei.
Inicialmente, verifica-se que não há nulidade
alguma na decisão que reconheceu a falta grave imputada ao
agravante.

Isto porque, embora sucinto, o MM. Juízo de
origem fundamentou a r. decisão que decretou a falta disciplinar,
com base no fato que foi apurado nos autos.
Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em se
cuidando de procedimento administrativo, apenas analisar a
regularidade do procedimento, bem como a devida aplicação dos
princípios constitucionais.
No
caso
em
tela,
vislumbra-se
total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou devidamente
configurada, tendo a administração providenciado a regular oitiva
do reeducando, inclusive acompanhado no procedimento disciplinar
por defesa técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em
observância ao princípio da jurisdicionalização da execução penal,
determinado as consequências legais advindas da prática da falta
disciplinar grave devidamente homologada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
4
Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa
ao disposto no artigo 118, §2o, da LEP.
O referido dispositivo estabelece que:
“Art. 118 A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado.
I - Pratica fato definido como crime doloso ou falta
grave;
§2o- nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido, previamente, o condenado”
Da sua leitura, verifica-se que o mesmo não
preceitua a necessidade da oitiva do sentenciado pela autoridade
judiciária, tratando-se, em verdade, de oitiva realizada durante o
procedimento administrativo, como ocorreu no presente caso.
No mais, no caso em comento, durante o
procedimento disciplinar no qual a falta grave foi apurada, houve a
observância do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados
na individualização da conduta, na oitiva da faltante (art. 118, §2o,
da Lei das Execuções Penais), na dilação probatória, no apontamento
da legislação aplicável e na manifestação e acompanhamento
presencial de todos os atos pelo defensor técnico.
Nesse sentido:
“Execução penal Falta grave Regressão determinada
sem oitiva judicial do sentenciado
Invocação de
nulidade
Inocorrência
Oitiva do sentenciado pelo
diretor do estabelecimento prisional Admissibilidade -
Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da
LEP
Inexistência de prejuízo
Decisão mantida

Preliminar rejeitada. (...)”
(Agravo em Execução no
0078656-54.2012 Rel. Otávio de Almeida Toledo 16a
Câmara de Direito Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
5
“Pena

Execução

Instauração
de
sindicância
administrativa para apuração de falta grave Arguição
de nulidade pela ausência de def10/03esa técnica

Improcedência Não já que se cogitar de nulidade de
sindicância administrativa instaurada para apuração de
falta grave, se o condenado foi ouvido a respeito da
imputação, com oportunidade de se utilizar, se o quisesse,
da assistência jurídica do presídio, ou mesmo de
advogado legalmente habilitado
A inexistência de
defesa técnica não acarreta a nulidade do procedimento
disciplinar.” (TJSP JTJ 187/324).
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo
ocasionado ao sentenciado, razão pela qual ficam rejeitadas as
preliminares suscitadas.
No mérito, o recurso, da mesma forma, não
comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 017/2017
(fls. 02-D/03), em resumo, que, no dia 17/02/2017, às 07h20min,
durante inversão dos detentos habitantes das celas 01 e 02, estes,
sem qualquer alegação, recusaram-se a adentrar em suas
respectivas celas. Ficou consignado que, tão logo fora aberta a
porta da cela 02, diversos reeducandos se aglomeraram na gaiola
de acesso, onde proferiram as seguintes frases: “Aqui quem manda
é nóis! A cadeia é do comando! Na rua nóis se tromba seus
folgados!”. Consignou-se, ainda, que vários detentos, a incluir o ora
apenado (cela 08), incentivaram os presos que se insurgiram contra
as normas de disciplina, gritando palavras de ordem, afirmando
estarem juntos no objetivo do comando.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo,
reconhecendo sua prática, com a determinação dos efeitos dela
decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
6
E, em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante, porquanto
comprovadas a autoria e a materialidade da referida infração
disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em regular
procedimento administrativo, no qual se assegurou plenamente à
sentenciada o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, na oportunidade em que ouvido,
tratou de negar qualquer participação nos fatos ora relatados.
Relatou que na ocasião encontrava-se dormindo, tendo acordado
com o barulho. Disse, ainda, não pertencer à organização criminosa
(fls. 108).
Os servidores prisionais ouvidos (fls. 50/51 e
52/53), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado, ocasião em
que identificaram, expressamente, os envolvidos, a incluir o ora
agravante.
Não há, pois, como duvidar dos depoimentos
prestados pelos servidores penitenciários, pois suas palavras
gozam de presunção de veracidade, porquanto sejam eles
funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
7
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves
à
vida
em
sociedade,
se
os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes penitenciários acaba sendo
determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis que
ficou evidente que o ora agravante deixou de observar os deveres
a ele incumbidos, envolvendo-se em movimento subversivo da
ordem e da disciplina da unidade prisional, fatos estes suficientes
à caracterização de falta disciplinar de natureza grave, a teor do
art. 50, incisos I e VI, c.c. o art. 39, incisos, II e IV, ambos da
LEP.
Ainda, não se pode cogitar da aplicação de
sanção coletiva, tendo sido a conduta do ora sentenciado bem
delineada nos autos, não havendo que se falar, assim, que a sanção
foi aplicada a um número indeterminado de indivíduos, ou seja, de
forma coletiva.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição
do sentenciado.
Por fim, quanto à possibilidade de perda dos
dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções
Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000930-36.2018.8.26.0032 - Voto no - 37405 - JS
8
o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante o
cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é de rigor,
mas não em sua totalidade, podendo haver revogação de até 1/3.
E aqui não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo de
prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância aos deveres a ele impostos, o
que, certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em
razão da gravidade dos fatos, tendo em vista a dificuldade do
Poder Público em manter a ordem e disciplina no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Ademais, não se pode falar, tecnicamente, em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pela agravante, a qual
deve ser duramente punida, tendo em vista que violou regras
básicas de comportamento carcerário, pondo em risco, como dito,
a ordem e disciplina prisionais.

Posto isto, REJEITO as preliminares aventadas
e NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r. sentença como
tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator